Tribunal: TJDFT
Processo: 0002679-34.1996.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0002679-34.1996.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id. 43311506) em face da decisão desta relatoria (id. 42187743) que não conheceu da apelação, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O agravante alega que a decisão que extingue o processe sem resolução do mérito é um ato terminativo e, por ter natureza de sentença, a apelação é o recurso cabível. Salienta que “a negativa de conhecimento e seguimento de um recurso deve ser muito bem analisada e feita com extremo cuidado por parte do relator, que deve rechaçar os recursos protelatórios, impróprios, mal fundamentados e que contrariam maçante jurisprudência sobre o assunto”. Assevera que, na decisão objeto deste agravo interno, “houve um apego de maneira desnecessária e excessiva ao formalismo processual”, acabando por atrasar demasiadamente o julgamento da apelação e prejudicando o exercício do direito do banco recorrente. Disserta sobre o direito constitucional de ação, afirmando que “o interesse processual é a necessidade de recorrer ao Judiciário, utilizando a adequada forma legal”. Sustenta que a decisão agravada estaria fundamentada “na ausência do prequestionamento necessário à interposição de Recurso Especial, bem como, na inocorrência de vulneração aos dispositivos legais, fundamentando-se na indicação de decisões de outros Tribunais”. Defende seguimento da apelação, “tendo em vista que a agravante expôs de forma analítica a ofensa ao Código Civil, havendo matéria e argumentos para serem analisados em segunda instância, sob pena de estar caracterizado o cerceamento de defesa do ora Agravante, devendo prevalecer o previamente pactuado, como medida de inteira Justiça”. Requer o provimento do agravo interno. Contraminuta apresentada apenas pela agravada Maria Aparecida Nunes da Silva (id. 43974717), pelo não conhecimento do recurso e, no mais, pelo desprovimento. Sustenta aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimado para falar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, nada disse o agravante (id. 46213871). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Da mesma forma como sucedeu no presente agravo interno, a apelação do agravante não foi conhecida por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Isso porque, consoante as razões expostas na decisão desta relatoria, “o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, a prescrição intercorrente no processo de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, pois, diferentemente, o apelante restringe o recurso na impugnação ao prazo prescricional do art. 206, § 5o, do Código Civil, porquanto o título que embasa o cumprimento de sentença na ação monitória sofreu alterações, tornando-se ilíquido”. Contudo, tais fundamentos não foram, minimamente ou tangencialmente, impugnados nas razões deste agravo interno. Diversamente, o apelante-agravante limita-se a afirmar que a apelação é o recurso cabível contra sentença, bem assim que o apego exacerbado ao formalismo processual não pode obstar conhecimento do recurso interposto, sob pena de estar caracterizado o cerceamento de defesa do recorrente. Logo, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em especial, a falta de ataque aos fundamentos da sentença, isto é, a prescrição intercorrente pronunciada no processo de execução de título extrajudicial, resultando a extinção com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No mesmo sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo interno na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator